Tribunal: CARF
Processo: 10469.725036/2015-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Ailton Neves da Silva
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2023-01-16

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10469.725036/2015-41
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-002.575 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
7 de dezembro de 2022
Recorrente
ELDORADO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 1997
REQUERIMENTO DE PERÍCIA E DILIGÊNCIA. DESNECESSIDADE.
INDEFERIMENTO.
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não
configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador
indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis.
Súmula CARF no 163 (vinculante)
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Exercício: 1997
ARGUIÇÃO DE DECADÊNCIA. PROCESSO JUDICIAL E RECURSO
VOLUNTÁRIO. IDENTIDADE DE OBJETO. RENÚNCIA À VIA
ADMINISTRATIVA.
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito
passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois
do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo,
sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de
matéria distinta da constante do processo judicial.
Súmula CARF no 01 (vinculante).
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Exercício: 1997
LUCRO INFLACIONÁRIO ACUMULADO REALIZADO A MENOR NA
DEMONSTRAÇÃO DO LUCRO REAL.
A falta ou a insuficiência na realização do lucro inflacionário, apurada em
procedimento fiscal, enseja o lançamento de ofício para exigir a parcela do
imposto delas consequente.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10469.725036/2015-41
Fl. 423
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-002.575 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10469.725036/2015-41

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, deixando de conhecer a tema da decadência, em razão de ter sido objeto
de decisão judicial, e no mérito, na parte conhecida, em negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva - Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, Fellipe Honório Rodrigues da Costa e Miriam Costa Faccin.

Relatório

Por bem sintetizar os fatos até o momento processual anterior ao do julgamento da
impugnação, transcrevo e adoto o relatório produzido pela DRJ/REC, complementando-o ao
final.
Trata-se de auto de infração lavrado contra o contribuinte acima qualificado,
com origem em revisão de Declaração de Imposto de Renda da Pessoa Jurídica
(DIPJ), correspondente aos quatro trimestres do ano-calendário de 1997, através do
qual foi constituído crédito tributário, no valor de R$ 38.645,73, referente ao Imposto
de Renda das Pessoas Jurídicas (IRPJ), acrescido de multa de ofício e de juros de
mora.
2.
Segundo a autoridade autuante, a empresa não observou o
percentual de realização mínima do lucro inflacionário acumulado.
3.
No prazo legal, o contribuinte apresentou impugnação ao
lançamento (fls. 71/82), na qual afirma, preliminarmente, que houve cerceamento ao
seu direito de defesa, vez que os fatos narrados estariam descritos de forma sucinta,
desatendendo ao princípio da motivação do ato administrativo. Diz que os
esclarecimentos mostram-se breves e incipientes, inclusive em relação ao dispositivo
legal de regência.
4.
Alega, outrossim, que já se operou a decadência do direito de
lançar, com fundamento em doutrina e decisões do Conselho de Contribuintes e do
Superior Tribunal de Justiça.
5.
No mérito, aduz que a autoridade autuante não considerou os
termos do processo n.° 16707.002229/2002-31, no qual se teria comprovado que as
referidas obrigações haviam sido liquidadas, bem como se esclareceu que os
pagamentos dos valores cobrados ay título de PIS, referentes ao mesmo ano-
calendário, haviam sido liquidados através do pedido formalizado no processo
administrativo de n.° 9800008837 (junta cópia de Declaração de Rendimentos
retificadora do ano-calendário de 1997 e cópias de documentos relativos a pagamentos
e liquidação dos débitos).
6.
Ao final, requer a nulidade do auto de infração, a extinção do
crédito, em razão da decadência, a realização de diligência, caso julgado o mérito do
litígio, para também juntar cópia do processo administrativo referenciado.

Fl. 424
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-002.575 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10469.725036/2015-41

A manifestação de inconformidade foi julgada procedente em parte pela
DRJ/REC, conforme acórdão n. 11-19.882, de 13 de agosto de 2007 (e-fls. 166), que recebeu a
seguinte ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 1997
LUCRO INFLACIONÁRIO ACUMULADO REALIZADO A MENOR NA
DEMONSTRAÇÃO DO LUCRO REAL.
A falta ou a insuficiência na realização do lucro inflacionário, apurada em
procedimento fiscal, enseja o lançamento de ofício para exigir a parcela do
imposto delas consequente.
DECADÊNCIA.
Tratando-se de lucro inflacionário, o prazo decadencial para a Fazenda Pública
constituir o crédito tributário é contado a partir de cada exercício em que sua
tributação deva ser realizada, devendo ser deduzidas, para efeito de
determinação do lucro inflacionário a realizar, as parcelas já alcançadas pela
decadência.
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 1997
PEDIDOS
DE
PERÍCIA
E
DILIGÊNCIA.
DESNECESSIDADE.
INDEFERIMENTO.
Desnecessários são os pedidos de perícia e/ou diligência quando os autos já
trouxerem todos os elementos necessários à convicção do julgador.

Contra a decisão de primeiro grau, o Recorrente apresentou Recurso Voluntário
de e-fls. 247, no qual, em preliminar, alegou cerceamento do direito de defesa em decorrência do
indeferimento do pedido de diligência, e, no mérito, a extinção do crédito tributário por força da
decadência, prevista no artigo 156, V, do Código Tributário Nacional.
O processo foi, então, distribuído à 1a Turma Extraordinária da 1a Seção do CARF
para julgamento, a qual teceu o seguinte relatório preliminar:
(...)
O contribuinte realizou a Impugnação do Auto de Infração (e-Fl. 80 a 91), tendo
o processo sido remetido para julgamento pela DRJ/CE.
Em sede de 1a instância administrativa, o colegiado decidiu por julgar
“PROCEDENTE EM PARTE o lançamento, para manter o IRPJ (principal), no valor
de R$ 3.004,45 (três mil e quatro reais e quarenta e cinco centavos), para o último
trimestre do período-base, com fato gerador em 31/12/1997, sobre o qual incidirá
multa de ofício e juros de mora, na forma da legislação aplicável”.
Fora expedida, então, a intimação do contribuinte acerca do resultado do
julgamento, tendo sido recebida em 06/09/2007, conforme Aviso de Recebimento à e-
Fl. 188.
Posteriormente a DRF/NATAL certificou Termo de Perempção (e-Fl. 193),
tendo apurado o transcurso do prazo para recurso, sem a manifestação do contribuinte.
Fl. 425
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-002.575 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10469.725036/2015-41

Após as cobranças de praxe pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB),
o processo fora encaminhado para a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional (PGFN)
para inscrição em dívida ativa.
Por conseguinte, a PGFN ajuizou execução fiscal contra o contribuinte, que fora
prontamente embargada. Em sede de Embargos à Execução, dentre outros
argumentos, o contribuinte alega ter interposto recurso na esfera administrativa,
juntando cópia (parcial) do Recurso Voluntário (e-Fls. 247 a 251).
Em decorrência das alegações do contribuinte, a PGFN solicitou
esclarecimentos à RFB, que respondeu com os Memorandos DRF/NAT/SACAT/GAJ
no 100 e 103. Segue, portanto, trecho do segundo memorando enviado, que esclarece
melhor a controvérsia:

Diante das informações prestadas, a PGFN impugnou essa matéria dos
argumentos dos Embargos à Execução, nos seguintes termos:

Em seguida, fora proferida Sentença (e-Fls. 303 a 308) pelo Juiz da 6a Vara da
Justiça Federal da Seção Judiciária do Rio Grande do Norte, que julgou “(...)
PARCIALMENTE PROCEDENTE a demanda, para declarar por sentença nula a
inscrição e, por consequência, a CDA e a execução (...)”. Na referida sentença, o
magistrado teceu as seguintes considerações:
Fl. 426
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-002.575 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10469.725036/2015-41

Cumpre ressaltar que, mesmo a PGFN tendo apelado da decisão, o Tribunal
Regional Federal da 5a Região manteve incólume a decisão recorrida, tendo o
processo transitado em julgado, conforme informação do Procurador da Fazenda
Nacional em petição constante dos autos (e-Fl. 323), e Certidão de Trânsito em
Julgado (e-Fl. 339).
Após a decisão judicial, o processo administrativo fora novamente autuado, com
nova numeração, tendo sido proferido o seguinte Despacho de Encaminhamento (e-Fl.
347) pela RFB, e posteriormente encaminhado para o CARF:

Após exame preliminar dos autos, a 1a Turma Extraordinária decidiu baixar o
processo em diligência, nos seguintes termos:
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência à Unidade de Origem, para que esta reestabeleça
o prazo de interposição do Recurso Voluntário, previsto no Art. 33, do Decreto no
70.235/72, intimando pessoalmente o contribuinte para apresentar um novo recurso,
ou emendar a cópia juntada aos Embargos à Execução.
(documento assinado digitalmente)
Fl. 427
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-002.575 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10469.725036/2015-41

Sérgio Abelson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
André Severo Chaves - Relator

Em cumprimento à diligência, após regularmente intimado, o Recorrente
apresenta Emenda do Recurso Voluntário (e-fls. 375), no qual reitera os fundamentos do Recurso
Voluntário apresentado à época, acrescentando os seguintes pedidos (destaques do original):
1) LIMINARMENTE:
a) Que seja julgado NULO o ato administrativo de Lançamento,
por NULIDADE FORMAL, haja vista a ausência da necessária motivação,
tendo em vista a obrigatoriedade da descrição do fato e do dispositivo legal
infringido, o que não ocorreu no caso em concreto;
b) Que seja julgado extinto o crédito tributário referente ao
tributo/multa/juros de mora remanescente. Após o julgamento da impugnação
apresentada pelo contribuinte (decisão em anexo), considerou-se apenas o
lançamento em relação ao IRPJ (principal) para o último trimestre do período-
base, como fato gerador em 31/12/1997. Requer, assim, a extinção do
lançamento deste período-base, em face da DECADÊNCIA, nos termos do
arts. 150, §4o, 156, V do CTN, restando claro que ter fluído mais de 05 (cinco)
anos entre a data da ocorrência do fato gerador e do lançamento;
2) NO MÉRITO:
Caso sejam superadas as preliminares acima suscitadas, o que
não se espera, que Vv. Sras. Se dignem a:
a) Determinem a juntada de cópia integral do processo
administrativo
fiscal
de
no
16707.002229/2002-31,
onde
restaram
comprovadas que as obrigações tributárias haviam sido liquidadas, com as
cópias dos comprovantes de recolhimentos, bem como restou claro que os
pagamentos dos valores cobrados à título de PIS – Programa de Integração
Social, referentes ao mesmo ano-calendário, haviam sido liquidados através
do pedido formalizado no processo administrativo 9800008837, que tramitou
perante a Delegacia da Receita Federal em Natal/RN;
b) Requer, ainda, que sejam juntadas cópias da Declaração de
Rendimentos – RETIFICADORA do ano-calendário 1997, com a
demonstração de liquidação dos débitos ora em discussão, e que foram
indevidamente lançados novamente;
c) Assim, por fim, que seja julgado NULO o lançamento
remanescente em discussão, haja vista a improcedência do tributo IRPJ e
multa, por ser afronta ao princípio da legalidade tributária.

O processo foi, então, encaminhado ao DISOR do CARF para realização de novo
sorteio, do qual resultou a distribuição a este relator para prosseguimento (e-fls. 422).
É o relatório do necessário.
Fl. 428
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-002.575 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10469.725036/2015-41

Voto
Conselheiro Aílton Neves da Silva, Relator.
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a tempestividade do recurso e a plena competência deste
Colegiado para apreciação do Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no
343/2015 (Regimento Interno do CARF), com redação dada pela Portaria MF n.o 329/2017.
Inobstante isso, a arguição de decadência do crédito tributário não será conhecida,
em razão de já ter sido objeto de decisão judicial, conforme será demonstrado a seguir.
Como dito no preâmbulo, a controvérsia instalada nos autos foi objeto de
Embargos de Execução Fiscal, no bojo do qual foi proferida sentença com trânsito em julgado,
que recebeu a seguinte ementa:

Fl. 429
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1002-002.575 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10469.725036/2015-41

Da leitura da ementa supra, depreende-se que a arguição de decadência já foi
analisada pelo poder judiciário, o que inviabiliza seu exame por este colegiado, à luz do
ordenamento jurídico em vigor. Para que não reste dúvida a este respeito, reproduzo, por
oportuno, os fundamentos principais expressos naquela decisão relativos à matéria em testilha
(destaques deste relator):
(...)
Alega a embargante ter incorrido a credora em decadência do direito de
constituir os créditos exequendos, uma vez que os fatos geradores do débito teriam
ocorrido em dezembro de 1997 e o lançamento somente se dado em 3 de janeiro de
2003, portanto, após o decurso do quinquénio legal.
(...)
No sistema do Código Tributário Nacional, reservou-se a decadência e a
prescrição para campos distintos: a primeira, como forma de extinção do crédito
tributário, se não constituído definitivamente no prazo legal após a ocorrência do fato
gerador (CTN, art. 173); a segunda, como prazo extintivo da pretensão de cobrança do
tributo, após definitivamente constituído o crédito (CTN, art. 174).
Segundo o art. 173, inciso I, do CTN, o direito de a Fazenda Pública constituir o
crédito tributário extingue-se após 5 (cinco) anos, contados do primeiro dia do
exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado. Significa
dizer que, não lançado o crédito no prazo fixado legalmente extinguir-se-á o direito
para a sua formalização, nos termos da lei. Tal fato extintivo atinge o direito
potestativo do seu titular, assim entendido como o estado de sujeição que o seu
exercício cria em relação a outras pessoas, independentemente da vontade destas
últimas, ou mesmo contra a sua vontade (Agnelo Amorim).
Em relação à decadência suscitada nos embargos, o período de apuração do
tributo se deu em dezembro de 1997, com prazo de pagamento fixado em 30 de
janeiro de 1998, conforme especificado na Certidão de Dívida acostada aos autos
principais (fl. 05). Iniciado o prazo em lo de janeiro de 1999, com final previsto para
início de 2004, havendo antes disso a Fazenda procedido ao lançamento em 3 de
janeiro de 2003, pela notificação via AR da lavratura de auto de infração, não incidiu a
decadência.
Não procede, pois, a alegação caducidade.

Como se observa do trecho destacado, a arguição de decadência do débito em
discussão nos presentes autos foi afastada pelo poder judiciário e, em razão da definitividade da
decisão na esfera judicial, como visto, não pode mais ser mais examinada em âmbito
administrativo.
É que a propositura de ação judicial com o mesmo objeto do processo
administrativo implica renúncia às instâncias administrativas, aplicando-se, in casu, a Súmula
CARF no 01:
Súmula CARF no 1
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação
judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício,
com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação,
pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo
judicial. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).
Fl. 430
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1002-002.575 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10469.725036/2015-41

Pelo exposto, o recurso será conhecido apenas em relação aos demais temas.

Mérito

Do indeferimento do requerimento de Diligência
O Recorrente alega que restou prejudicada a análise da impugnação pela instância
de primeiro grau, na medida em que foi indeferido seu pedido de diligência.
No caso, o acórdão recorrido considerou desnecessária a diligência proposta pelo
interessado no sentido de se colacionar aos autos cópia do processo no 167707.002246/2003-50.
Sem razão o Recorrente.
A instância a quo indeferiu a diligência de forma fundamentada, por entendê-la
dispensável para o deslinde do presente julgamento, o que está perfeitamente de acordo com a
legislação regente da matéria. A propósito, há Súmula do Carf neste sentido:
Súmula CARF no 163
Aprovada pelo Pleno em sessão de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não configura
cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador indeferir aquelas
que considerar prescindíveis ou impraticáveis. (Vinculante, conforme Portaria ME no
12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).

É de se concluir, portanto, que a decisão de realização ou não de diligência está
dentro do campo de discricionariedade do órgão julgador, e não do impugnante, sendo tal
procedimento justificável na hipótese de os elementos constantes nos autos não serem suficientes
à formação de convicção do julgador e ao deslinde da lide – o que não foi o caso -, ou, ainda, no
caso de a prova reclamada não puder ser produzida pela parte por motivo de força maior,
conforme reza o artigo 16 do Decreto no70.235/721, o que também não foi objeto de alegação nos
autos.

1 Decreto no 70.235/72
Art. 16 (...)
I - (...)
(...)
§ 1o (...)
(...)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o impugnante fazê-lo em outro
momento processual, a menos que: (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)

a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de força maior; (Redação dada
pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)

b) refira-se a fato ou a direito superveniente; (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)

c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos. (Redação dada pela Lei no 9.532, de
1997) (Produção de efeito)

§ 5o A juntada de documentos após a impugnação deverá ser requerida à autoridade julgadora, mediante petição em
que se demonstre, com fundamentos, a ocorrência de uma das condições previstas nas alíneas do parágrafo anterior.
Fl. 431
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1002-002.575 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10469.725036/2015-41

Assim, ao efetivar sua impugnação, deveria o contribuinte obrigatoriamente estar
de posse dos documentos comprobatórios de suas alegações, ou, então, extraí-los do referido
processo mediante requerimento administrativo formal de desarquivamento.
Certo é que não se pode falar em determinação de diligência pelo órgão julgador
para obtenção de documentos e provas que deveriam obrigatoriamente estar de posse ou sob a
guarda do próprio Recorrente.
Pelos motivos expostos, considero improcedentes os argumentos do Recorrente
quanto ao ponto examinado.

Da nulidade do lançamento por falta de motivação
O Recorrente argui a nulidade do lançamento por ausência da necessária
motivação.
No âmbito do processo administrativo fiscal federal, o reconhecimento da
nulidade é condicionado à ocorrência de alguma das hipóteses previstas no artigo 59 do Decreto
no 70.235/72, quais sejam:
- atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
- despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
Do exame dos autos, não se vislumbra ocorrência de quaisquer das situações
supra.
Por outro lado, do ponto de vista processual, não há que se falar em cerceamento
do direito de defesa se ausente a demonstração de prejuízo concreto ao interessado, conforme
rezam os artigos 282 e 283 do CPC, que se aplicam subsidiariamente ao processo administrativo
tributário2.
Nesse sentido, não vislumbro mácula no auto de infração de e-fls. 2, eis que
contém os dados de identificação do contribuinte e os elementos fáticos e jurídicos que
fundamentaram a autuação.
Sob este aspecto, faço coro ao entendimento exarado no acórdão recorrido:
7.
Conforme relatado, o impugnante suscita a nulidade do
lançamento ao fundamento de que cerceado o seu direito de defesa, em razão de a

2 Art. 282. Ao pronunciar a nulidade, o juiz declarará que atos são atingidos e ordenará as providências necessárias
a fim de que sejam repetidos ou retificados.

§ 1o O ato não será repetido nem sua falta será suprida quando não prejudicar a parte.

§ 2o Quando puder decidir o mérito a favor da parte a quem aproveite a decretação da nulidade, o juiz não a
pronunciará nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta.

Art. 283. O erro de forma do processo acarreta unicamente a anulação dos atos que não possam ser aproveitados,
devendo ser praticados os que forem necessários a fim de se observarem as prescrições legais.

Parágrafo único. Dar-se-á o aproveitamento dos atos praticados desde que não resulte prejuízo à defesa de qualquer
parte.
Fl. 432
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1002-002.575 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10469.725036/2015-41

infração ter sido descrita de forma sucinta, o que também teria se verificado em
relação ao seu enquadramento legal.
8.
Contudo, a descrição lacônica da infração não macula o
lançamento, se os termos em que elaborada foram suficientes à compreensão da
controvérsia, o que sucedeu no caso em testilha, vez que a autoridade autuante a
revelou por inteiro ("Ausência de adição ao lucro líquido do período, tia
determinação do lucro real, do lucro inflacionário realizado..., uma vez que foi
inobservado o percentual de realização mínima previsto na legislação de
regência..."), momento em referiu, inclusive, o seu completo embasamento legal, ao
final mencionado à fl. 08 dos autos.
9.
Portanto, se houve empeços ao entendimento do impugnante,
não foram de responsabilidade do Fisco, pois consignados os motivos de fato e de
direito que ensejaram a autuação, razão pela qual o lançamento não se encontra eivado
por quaisquer vícios, porque, além de presentes seus requisitos legais, não
configuradas nenhuma das hipóteses previstas no art. 59 do Decreto n° 70.235, de 6 de
março de 1972, que regula o Processo Administrativo Fiscal (PAF).

Aduzo que o ônus probatório de fato constitutivo do direito é do sujeito passivo
interessado e não do Fisco, a teor do que dispõe o Código de Processo Civil (CPC), em seu art.
373 (grifos nossos):
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito
do autor.
Portanto, diante da convicção de que o auto de infração foi emitido de forma
regular, e na falta de demonstração de prejuízo concreto pelo ora Recorrente, rejeito a arguição
de nulidade.

Dispositivo
Diante do exposto, conheço parcialmente do recurso, e no mérito, na parte
conhecida, nego-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva

Fl. 433
DF CARF MF
Original